Tribunal: TJDFT
Processo: 0745876-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. ERRO SOBRE PREMISSA DE FATO. CONFIGURAÇÃO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. O erro sobre premissa de fato, também conhecido como erro de premissa fática, ocorre quando uma decisão judicial é baseada em um fato inexistente ou quando um fato existente é desconsiderado.
3. Constatando-se a configuração de erro sobre premissa de fato, há o vício que ser extirpado.
4. Sendo evidente que, a despeito do fato declarado existente inexistir, ainda assim remanescem hígidas as premissas e conclusões a que chegou o órgão colegiado ao julgar o recurso versado no acórdão embargado, há que ser mantido inalterado seu dispositivo.
5. Embargos de declaração acolhidos.